Tribunal: TJSP
Processo: 1050289-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Dano moral. Configuração. Exigência de apresentação de cédula de identidade dirigida ao autor, como condição para que ingressasse no condomínio em que reside sua amiga, a quem foi visitar. Altercação com expressões depreciativas originada da má-avaliação do síndico do condomínio sobre as vestimentas do autor, de inspiração étnica africana. Inexistência de normas do condomínio para

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Dano moral. Configuração. Exigência de apresentação de cédula de identidade dirigida ao autor, como condição para que ingressasse no condomínio em que reside sua amiga, a quem foi visitar. Altercação com expressões depreciativas originada da má-avaliação do síndico do condomínio sobre as vestimentas do autor, de inspiração étnica africana. Inexistência de normas do condomínio para exigência de apresentação do RG a visitantes, a demonstrar tratamento discriminatório do visitante. Dano moral configurado, in re ipsa. Redução do valor indenizatório. Admissibilidade. Caso em que não houve injuria racial alegada na petição inicial, nem xingamentos. Exigência pouco usual de identificação em razão das vestimentas e da raça do autor, contudo, que gera violação a direito da personalidade. Valor de R$ 3.000,00 suficiente às funções reparatória e punitiva da indenização. Sucumbência recíproca mantida. Recurso parcialmente provido.